Tribunal: TJES
Processo: 5002927-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Educação Infantil - Pré-Escola
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002927-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. S. B. B.

AGRAVADO: CANADIAN SCHOOL VILA VELHA LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – MENOR – ACELERAÇÃO DE SÉRIE ESCOLAR – LAUDO DE SUPERDOTAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.Da análise dos autos, com destaque para os laudos constantes dos ids. 57232150 e 57232860, que o desenvolvimento neurológico, psicomotor e consciência fonológica da menor são compatíveis com de pessoas com altas habilidades/superdotação, merecendo destaque para o Quociente de Inteligência de 134, como podemos observar: “Com base nos resultados da avaliação, (...), de três anos e onze meses de idade, apresenta um nível de eficiência intelectual global na faixa muito superior, comum Quociente de Inteligência Total (QIT) de 134. [...] 1. Cadastro de (...) como público-alvo da Educação Especial na área de AH/SD, conforme prevê a Política Nacional da Educação Especial. 2. Aceleração escolar em 01 ano. Essa medida pedagógica visa mitigar possíveis impactos futuros, considerando o desenvolvimento cognitivo avançado da paciente. [...] 3. Plano Educacional Individualizado de forma bimestral para a sala comum (PEI ou PDI) de acordo com o desenvolvimento da paciente fazendo uso da compactação curricular, aprofundamento ou sofisticação de conteúdo. [...] 4. Adaptação curricular de todo o processo de ensino/aprendizagem, das estratégias de ensino ao processo avaliativo. [...] 5. Atendimento em contraturno na sala de recursos com professor de acordo com a necessidade da paciente para atividades de enriquecimento intra e extracurricular [...].”

3. Nessa toada de raciocínio, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), encarrega-se de regulamentar o sistema educacional brasileiro. A referida lei elenca os estudantes com altas habilidades na modalidade de educação especial, que tem início na educação infantil e “estende-se ao longo da vida”.

4. Destarte, nos termos do parecer da D. procuradoria de Justiça, verifica-se
“que a aceleração escolar é uma estratégia pedagógica que visa permitir que alunos avancem mais rapidamente nos estudos, seguindo seu próprio ritmo de aprendizado e desenvolvimento”

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LIS SELGA BATISTA BRUM, menor representado por seu genitores JULIANA DE OLIVEIRA BRUM e MARCELLUS SELGA BATISTA
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de proceidmento comum” ajuizada em face do
CANADIAN SCHOOL VILA VELHA LTDA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência no sentido de que fosse autorizado o avanço de uma série.

Aduz a parte recorrente, em suma, possui altas habilidades/superdotação, tendo QI de 134, não sendo devida a observância somente do critério etário.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja deferida a medida liminar vindicada nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 12411560.

Contrarrazões no id. 12621593 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (id. 13522653) pelo provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002927-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LIS SELGA BATISTA BRUM, menor representado por seu genitores JULIANA DE OLIVEIRA BRUM e MARCELLUS SELGA BATISTA

AGRAVADOS: CANADIAN SCHOOL VILA VELHA LTDA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LIS SELGA BATISTA BRUM, menor representado por seu genitores JULIANA DE OLIVEIRA BRUM e MARCELLUS SELGA BATISTA
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de procedimento comum” ajuizada em face do
CANADIAN SCHOOL VILA VELHA LTDA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência no sentido de que fosse autorizado o avanço de uma série.

Aduz a parte recorrente, em suma, possui altas habilidades/superdotação, tendo QI de 134, não sendo devida a observância somente do critério etário.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja deferida a medida liminar vindicada nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 12411560.

Contrarrazões no id. 12621593 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (id. 13522653) pelo provimento do recurso.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Pela prova dos autos, de fato, verifico existir documento elaborado por Psicólogo atestando que a menor apresenta características de aluno com alta habilidade/superdotação.

Nessa toada de raciocínio, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), encarrega-se de regulamentar o sistema educacional brasileiro. A referida lei elenca os estudantes com altas habilidades na modalidade de educação especial, que tem início na educação infantil e “estende-se ao longo da vida”, e dispõe em seu art. 58 que:

Art. 58.
Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

Outrossim, nos artigos seguintes (59 e 59-A), a LDB assegura direitos que devem ser observados aos estudantes com altas habilidade/superdotação, sendo, dentre eles, a
“aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados”.

Destarte, nos termos do parecer da D. Procuradoria de Justiça, verifica-se
“
que a aceleração escolar é uma estratégia pedagógica que visa permitir que alunos avancem mais
rapidamente nos estudos, seguindo seu próprio ritmo de aprendizado e desenvolvimento”

Consignou, ainda:

" Da análise dos autos, com destaque para os laudos constantes dos ids. 57232150 e 57232860, que o desenvolvimento neurológico, psicomotor e consciência fonológica da menor são compatíveis com de pessoas com altas habilidades/superdotação, merecendo destaque para o Quociente de Inteligência de 134, como podemos observar:

“Com base nos resultados da avaliação, Lis Selga Batista Brum, de três anos e onze meses de idade, apresenta um nível de eficiência intelectual global na faixa muito superior, comum Quociente de Inteligência Total (QIT) de 134. [...]

1. Cadastro de Lis Selga Batista Brum como público-alvo da Educação Especial na área de AH/SD, conforme prevê a Política Nacional da Educação Especial.

2. Aceleração escolar em 01 ano. Essa medida pedagógica visa mitigar possíveis impactos futuros, considerando o desenvolvimento cognitivo avançado da paciente. [...]

3. Plano Educacional Individualizado de forma bimestral para a sala comum (PEI ou PDI) de acordo com o desenvolvimento da paciente fazendo uso da compactação curricular, aprofundamento ou sofisticação de conteúdo. [...]

4. Adaptação curricular de todo o processo de ensino/aprendizagem, das estratégias de ensino ao processo avaliativo. [...]

5. Atendimento em contraturno na sala de recursos com professor de acordo com a necessidade da paciente para atividades de enriquecimento intra e extracurricular [...].”

Assim, neste momento de uma cognição mais aprofundada, penso que a medida liminar vindicada na origem deve ser deferida, razão pela qual
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)